Tribunal: TCU
Processo: 003.447/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1528/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.447/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Beatriz Guimaraes de Souza (XXX.177.837-XX); Daniela Aparecida Pereira da Cunha Ondeza (XXX.450.486-XX); Darlene Ondeza (XXX.525.466-XX); Eliane Elias Marinho (XXX.952.001-XX); Francisca Elias Marinho (XXX.791.407-XX); Gisele Acioli dos Santos (XXX.948.694-XX); Gleide Acioli dos Santos (XXX.493.854-XX); Graziela Acioli dos Santos Carvalho (XXX.333.964-XX); Laudelina Nascimento de Souza (XXX.410.267-XX); Liliane Guimaraes de Souza (XXX.229.027-XX); Rosangela Aparecida Pereira da Cunha (XXX.059.496-XX); Saionara Nascimento de Souza Faria (XXX.122.617-XX); Soraia Nascimento de Souza (XXX.041.607-XX); Tainara Nascimento de Souza (XXX.595.737-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.